Tribunal: TJDFT
Processo: 0746233-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. DIAGNÓSTICO DE CEGUEIRA. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA ESPECIFICADA NA LEI 7.713/88. RECURSO IMPROVIDO.

I. O interesse do servidor (professor de educação básica da SEDF – ora recorrente) cinge-se à repetição de indébito tributário indevidamente recolhido desde a aposentadoria. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos, em que o recorrente sustenta que o laudo médico particular atesta que o requerente compareceu em 2013, para avaliação oftalmológica, sendo diagnosticado com glaucoma de olho direito em estágio avançado, a indicar os sintomas de “cegueira” preconizados no art. 6o da Lei 7.713/88, antes mesmo da aposentadoria (2015).
II. A Lei 7.713/88 concede a isençãotributária do Imposto de Renda Pessoa Física, aos aposentados e pensionistas, portadores das enfermidades descritas no art. 6o, XIV: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
III. Da análise do conjunto probatório, constata-se que: (a) o recorrente apresenta laudo emitido por médico particular que informa “o requerente compareceu a avaliação oftalmológica em 2013 onde apresentava glaucoma de olho direito em estágio avançado, e em 19.04.2021, apresenta diagnóstico de cegueira legal de um olho (CID H54.4) secundária a evolução do glaucoma de olho direito” ( Id 31774140); (b) o Laudo Médico Pericial oficial 254/2021 informa que o requerente é portador de gênero patológico “cegueira de um olho”, espécie de visão monocular, CID 10:H-54.4, com início da doença em 19.04.2021 (Id 31774139), e (c) deferimento do pedido administrativo de isenção de pagamento da parcela do Imposto de Renda com efeitos a contar de 19.04.2021 (Id 31774138).
IV. Nesse contexto fático-probatório, é de considerar que a doença que acometeu o requerente no período de 2013 até nova avaliação em 19.04.2021 (glaucoma de olho direito em estágio avançado) não está prevista no taxativo rol de isenção tributária da legislação de regência, a qual deve ser interpretada restritivamente (Código Tributário, art. 111, inciso II).
V. No mais, a parte recorrente não teria comprovado o fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, inciso I), uma vez que, devidamente intimada pelo douto juízo a quo, não teria juntado todos os laudos e relatórios médicos referentes à visão monocular, de forma a demonstrar que o primeiro diagnóstico da enfermidade de fato teria ocorrido em 2013 (ID 31774141). Logo, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).